Tribunal: STJ
Processo: 1114103-67.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835343 - SP (2024/0478744-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: MILTON CORREA SANSANA
AGRAVADO
: DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVADO
: THIAGO SANSANA
ADVOGADOS
: WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
INTERES.
: ELMO VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURO CÉSAR RAMOS DE ALMEIDA - SP133527
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. REGULARIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6cd358cb-e258-4334-ac8e-cc3c2bce043d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835343 - SP (2024/0478744-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: MILTON CORREA SANSANA
AGRAVADO
: DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVADO
: THIAGO SANSANA
ADVOGADOS
: WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
INTERES.
: ELMO VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURO CÉSAR RAMOS DE ALMEIDA - SP133527
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. REGULARIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso devido à
incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 2.727/2.729).
Em suas razões (e-STJ fls. 2.734/2.740), o agravante aduz a
inaplicabilidade da Súmula no 7/STJ ao presente caso, visto que o acolhimento da
pretensão recursal não depende do reexame de condições fáticas.
Reitera que o pedido de parcelamento do preparo recursal é fundamentado
no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 2.744/2.750.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que, quanto à alegada irregularidade no
recolhimento do preparo, a Corte de origem consignou o seguinte:
Documento eletrônico VDA47719547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 1fed4bfe-90ba-4047-9e56-6348a9b92e43

"(...)
Diante da ausência de prova satisfatória, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ou do diferimento do recolhimento do
preparo foi indeferida, ocasião em que fora assinalado prazo para
regular recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de não
conhecimento do apelo.
Opostos embargos de declaração (fls. 2.614/2.617), por
unanimidade, foram rejeitados (fls. 2.619/2.623).
Entretanto, não obstante a determinação, os apelantes apenas
compareceram aos autos requerendo o parcelamento do preparo recursal,
ante a afirmação de ser elevado o valor a ser recolhido.
Todavia, indeferidos os pedidos de gratuidade ou
recolhimento das custas ao final, evidente que restou prejudicada a
pretensão de parcelamento do preparo, deduzida somente em
momento processual posterior ao indeferimento das pretensões
anteriores. Isso porque é pressuposto para a concessão de
parcelamento das despesas processuais a existência de indícios de
que o pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário. E, ao
indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, este
Relator o fez como um todo, destacando 'a falta de comprovação da
momentânea impossibilidade' de recolhimento das custas de
preparo, ou seja, sem a demonstração de que o recolhimento do
preparo recursal poderá acarretar eventual comprometimento
financeiro, não há como deferir o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, parcelamento, ou diferimento da taxa judiciária.
(...)
Então, transcorrido o prazo sem que os apelantes tenham
atendido a determinação de recolhimento do preparo, descabe conceder nova
oportunidade para o recolhimento, tendo em vista que a decisão de fls. 2.608
/2.612 indicou expressamente que o recurso não seria conhecido se a parte
recorrente não o fizesse, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC/2015. Sem
o recolhimento determinado no prazo legal, operou-se a preclusão do
direito da parte ao recolhimento necessário, nos termos do artigo
507 do Código de Processo Civil, afastando-se novas oportunidades
para que os apelantes cumprissem as determinações proferidas na
"
demanda
(e-STJ fls. 2.661/2.663).
Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. APELAÇÃO DESERTA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO TOTAL. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. OFENSA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão
impugnado (ausência de recolhimento total do preparo do recurso de
apelação, apesar de a recorrida ter sido intimada para sanar o vício), sem
que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se
admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na
Súmula 7/STJ.
2. O Tribunal de origem consignou que a determinação de complementação
deu-se de acordo com o disposto no art. 4o, II, da Lei estadual n. 11.608
/2003, a atrair a incidência do óbice da Súmula 280/STF.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.272.838/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47719547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 1fed4bfe-90ba-4047-9e56-6348a9b92e43

É o voto.
Documento eletrônico VDA47719547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 1fed4bfe-90ba-4047-9e56-6348a9b92e43

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.343 / SP
Número Registro: 2024/0478744-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11141036720188260100
1114103672018826010050000
1114103672018826010050001
20230000996382 20240000621767
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: MILTON CORREA SANSANA
AGRAVADO
: DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVADO
: THIAGO SANSANA
ADVOGADOS : WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
INTERES.
: ELMO VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR RAMOS DE ALMEIDA - SP133527
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: d4f64f5a-68f3-4951-80e6-7ad574cdd3dd

AGRAVANTE : ADMIR APOLÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: MICHEL GUERRERO DE FREITAS - SP170873
AGRAVADO
: MILTON CORREA SANSANA
AGRAVADO
: DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVADO
: THIAGO SANSANA
ADVOGADOS : WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
INTERES.
: ELMO VIEIRA FERREIRA
ADVOGADO
: JULIO CESAR MANFRINATO - SP105304
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR RAMOS DE ALMEIDA - SP133527
WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: d4f64f5a-68f3-4951-80e6-7ad574cdd3dd